Tribunal: TJMT
Processo: 1035228-27.2023.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035228-27.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LUCIANA VILELA CABETTE - CPF: 001.074.781-88 (APELANTE), ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO), P. C. V. - CPF: 085.522.521-12 (APELANTE), LUCIANA VILELA CABETTE - CPF: 001.074.781-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO), LUCIANA VILELA CABETTE - CPF: 001.074.781-88 (APELADO), P. C. V. - CPF: 085.522.521-12 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1035228-27.2023.8.11.0003

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
.

1.

Trata-se de embargos de declaração interpostos em face de acórdão que, em apelação cível, julgou ação de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo, condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização e restituição de valores. Os autores opuseram embargos de declaração, alega omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
.

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deve ser integrado para majorar os honorários advocatícios de sucumbência em favor dos autores, em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal.

III. Razões de decidir
.

3.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese
.

5.

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:
"1. Aplica-se o art. 85, § 11, do CPC, para majorar os honorários advocatícios fixados na origem."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1019521-91.2024.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1035228-27.2023.8.11.0003

EMBARGANTES
:
Luciana Vilela Cabette e P. C. V.

EMBARGADO
:
Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

1ª Vara Cível de Rondonópolis

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Luciana Vilela Cabette e
P. C. V.
em face do acórdão que, em apelação, negou provimento ao recurso da companhia aérea e deu parcial provimento ao recurso dos autores, para determinar que os juros de mora incidam a partir da data da citação.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FALHA TÉCNICA NA AERONAVE – REMARCAÇAO DO VOO SOMENTE PARA O DIA SEGUINTE - FORTUITO INTERNO - CHEGADA AO DESTINO FINAL MAIS DE 12 HORAS APÓS O PERÍODO CONTRATADO - DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RESTITUIÇÃO DE VALORES - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TERMO INICIAL – CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA COMPANHIA AÉREA DESPROVIDO - RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

É objetiva a responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento de voo. A necessidade de manutenção na aeronave não implica, por si só, em força maior, porque intercorrências da espécie são previsíveis em atividades desta natureza.

Comprovado os prejuízos materiais decorrentes da falha na prestação dos serviços da empresa aérea, estes devem ser regularmente restituídos ao consumidor.

Consoante jurisprudência pacífica do STJ, os juros de mora na responsabilidade civil contratual incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.

Embargos
(Id. 240298695): Alega, em síntese, que o acórdão é omisso porque deixou de majorar honorários advocatícios, em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal, nos termos do artigo 85, §11º do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso, para majorar o valor dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1035228-27.2023.8.11.0003

V O T O

Os embargos de
Luciana Vilela Cabette e P. C. V.
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou provimento ao recurso da companhia aérea e deu parcial provimento ao recurso dos autores.

Com efeito, assiste razão à embargante.

Cumpre destacar que se aplicam ao caso os termos do art. 85, § 11, do CPC.

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

No caso em tela, observa-se que a sentença proferida pelo juízo de origem condenou a companhia aérea ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. Em sede de apelação, este Tribunal negou provimento ao recurso da companhia aérea e deu parcial provimento ao recurso dos autores para determinar que os juros de mora incidissem a partir da citação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA.
1. A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
2. Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de Declaração acolhidos. (STJ - EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – POSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA –VIABILIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.021, § 4º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).”
(TJMT, 1035486-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021).

Posto isso,
dá-se provimento aos declaratórios
, para o fim de majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024